Tribunal: TJBA
Processo: 8000701-81.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000701-81.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

APELADO: MANOEL DE SA SOUZA

Advogado(s)
:
JORGE PEREIRA DA SILVA NETO, GILSELANDIA BRITO DE GOIS, JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE E DAS LESÕES. PROVA DOCUMENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000701-81.2021.8.05.0191
, em que figuram como apelante SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e como apelada MANOEL DE SA SOUZA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.